Tribunal: STF
Processo: ARE 1363688
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DE REGIME DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROTABÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DO REGIME DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO DO ICMS. COBRANÇA FISCAL INDIRETA. ILEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 357 DO STF. APELO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. A presente ação impugna ato do Fisco Estadual de exigir o pagamento antecipado do ICMS em cada operação de entrada e saída dos produtos adquiridos pela autora para fomentar sua atividade industrial no ramo de confecções, mantendo-os apreendidos até o respectivo pagamento, em face da perda compulsória da qualidade de contribuinte normal, para a consequente inclusão da mesma na categoria de contribuinte especial, retirando-lhe o direito de recolhimento fiscal diferido.



    2. O cerne da questão gira em torno da possibilidade de ser inviabilizado o livre exercício de atividade econômica, por parte do Estado do Ceará, visando coagir o contribuinte ao recolhimento de tributos.



    3. Cumpre ressaltar, desde logo, que a jurisprudência pátria é uníssona em considerar ilegal tal conduta, asseverando que a matéria já se encontra sumulada pelo c. Supremo Tribunal Federal.



    4. Apelo e Reexame Necessário conhecidos e desprovidos. Sentença de 1º grau confirmada” (e-doc. 4). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 5º, o caput do art. 37, o parágrafo único e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República.



    Sustenta que a “ação do Fisco encontra-se em harmonia com o princípio constitucional da legalidade, visto que sua atuação encontra-se pautada no art.96 da Lei 12.670/96, promovendo, dessa forma, tratamento isonômico aos agentes econômicos, assegurando, assim, o postulado da livre concorrência entre os mesmos” (fl. 7, e-doc. 8). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    Argumenta que, “não há irregularidade em se incluir a empresa/recorrida, inadimplente contumaz que não cumpre com suas obrigações tributárias, em regime especial de tributação. Ao contrário, a medida se impõe justamente para resguardar a isonomia e a livre concorrência de modo a não permitir que se faça distinção entre aqueles contribuintes que cumprem suas obrigações em dia com os que, como a recorrida, recalcitram em cumpri-las” (fl. 13, e-doc. 13). 



    Pede “seja processado o presente agravo sendo, ao final, provido tal recurso, para o fim de se determinar a subida do Recurso Extraordinário interposto, objetivando, desta sorte, que este último seja conhecido e provido, por ser de Direito” (fl. 15, e-doc. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na sentença mantida pela Turma Recursal, o juízo originário assentou:



    “(…) as provas colacionadas aos autos comprovam as alegações contidas na vestibular e, em especial, o regime fiscal que se encontrava enquadrada a requerente pelo próprio fisco. Sendo que, o requerido não trouxe qualquer comprovação de fato impeditivo ou extintivo do direito da autora na forma prevista no art. 333, inciso II. (…)



    No caso em liça, ficou comprovado nos autos que o próprio fisco concedeu a parte autora o Regime Normal, não tendo por outro lado ofertado em nenhum momento qualquer prova em contrário a suspender a mudança ex-officio do regime fiscal da requerente, inclusive o procedimento que teria redundado na mudança efetivada. (…)



    Isso posto, lastreado na fundamentação supra e no mais que dos autos consta hei por bem julgar procedente o pedido autoral, com o fim de determinar ao requerido que mantenha a autora no Regime de Recolhimento Normal e que se abstenha em apreender as mercadorias que adquirir e vender a autora, confirmando a tutela anteriormente concedida” (fl. 3, e-doc. 2).



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias precedentes demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil e Lei Estadual n. 12.670/1996) e do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade ao princípio da legalidade, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO EM CONCOMITÂNCIA COM O CARGO EFETIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.207-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Revogação de benefício. Princípios da legalidade tributária e da seletividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.168.619-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2019).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE n. 1.170.590-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.2.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Regime especial de recolhimento. 3. A submissão de contribuinte a regime fiscal diferenciado em virtude do inadimplemento reiterado não constitui sanção política condenada pela jurisprudência desta Corte, quando não inviabiliza o exercício da atividade empresarial, como reconhecido pela origem. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Revolvimento do acervo fático-probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.084.307-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão, por mero inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, pode sujeitar a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora